Tribunal: STF
Processo: ADI 3045
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-08-10
Data de publicação: 2005-08-10

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - NOVO CÓDIGO
   CIVIL (2002), ART. 59 - A QUESTÃO DA AUTONOMIA DOS ENTES DE
   DIREITO PRIVADO, INCLUSIVE DAS ENTIDADES DESPORTIVAS, E O PODER
   DE REGULAÇÃO NORMATIVA DO ESTADO - O POSTULADO CONSTITUCIONAL DA
   LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO - A EVOLUÇÃO DESSA LIBERDADE DE AÇÃO
   COLETIVA NO CONSTITUCIONALISMO BRASILEIRO - AS MÚLTIPLAS
   DIMENSÕES DA LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO - MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE,
   DE CARÁTER SUBSTANCIAL, INTRODUZIDA NO TEXTO DA NORMA ESTATAL
   IMPUGNADA - HIPÓTESE DE PREJUDICIALIDADE - EXTINÇÃO ANÔMALA DO
   PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA - PRECEDENTES DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - AÇÃO DIRETA JULGADA PREJUDICADA.